Tribunal: TJDFT
Processo: 0748738-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748738-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIRIAN PAULA RODRIGUES DE SA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada, deferiu o pedido daquele para alterar o polo passivo da demanda, substituindo a ré, ora agravada, pelo comprador do veículo indicado por ela, nos termos do art. 338 do CPC, condenando o autor/agravante a reembolsar as despesas realizadas pela ré com o processo e ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, conforme parágrafo único do art. 338 e art. 85, §8o, ambos do CPC (ID 21351786 - Pág. 127). Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora objetiva receber a quantia de R$ 1.500,00 referente aos danos causados em seu veículo quando da colisão com outro. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a fixação em honorários restou descabida, em razão do princípio da causalidade, afinal a própria agravada teria dado motivo à propositura da ação em seu desfavor, haja vista o veículo ainda constar em seu nome no portal do DENATRAN. Sustenta que a despeito da agravada ter comunicado a venda do veículo, não tomou nenhuma providência para que fosse efetivada a transferência para o nome do respectivo comprador. Caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução da verba honorária fixada pelo juízo a quo, pois corresponde a 1/3 da quantia cobrada na demanda principal. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 21351788). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância a quo, bem como irreversíveis, especialmente diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora